Tribunal: TJDFT
Processo: 0024950-79.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE PLÁGIO EM LIVRO PREPARATÓRIO PARA CONCURSOS. DIREITO AUTORAL. LEI No 9.610/98. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. LAUDO PERICIAL NÃO VINCULANTE. REQUISITOS DE ORIGINALIDADE E INOVAÇÃO. ATIVOS INTANGÍVEIS DIFERENCIADORES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS DE PLÁGIO NA PARTE TEÓRICA DO LIVRO. COMPILAÇÃO DE QUESTÕES DE CONCURSO EM ORDEM NÃO CRONOLÓGICA. AUSÊNCIA DE ORIGINALIDADE. ERRO MATERIAL NÃO RELEVANTE. HONORÁRIOS PERICIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEGREDO DE JUSTIÇA. OMISSÃO RECONHECIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Para caracterização da litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos.
3. Não procede o argumento de que o órgão julgador invocou conceitos jurídicos indeterminados ao fazer referência a aspectos quantitativos e qualitativos da semelhança das obras quando da análise de plágio, uma vez que tais aspectos foram extraídos das premissas teóricas lançadas pelo próprio perito a partir de sua expertise técnica.
4. A discordância quanto ao enquadramento jurídico da matéria fática a partir das premissas teóricas estabelecidas na prova pericial não caracteriza mera rejeição desmotivada da prova, e sim análise judicial fundamentada e individualizada de subsunção do fato à norma.
5. Cabe ao vencido arcar com as custas processuais, dentre as quais incluem-se os honorários do perito. Incabível se falar em sucumbência da parte ré quanto ao objeto da perícia quando a parte autora não é vencedora nos pedidos relacionados ao referido objeto. Não basta a concordância do perito quanto a alguma alegação da inicial para caracterizar a sucumbência da parte contrária, sendo necessário o efetivo provimento – ainda que parcial – do pedido.
6. Os honorários advocatícios são fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Não se pode reputar como “proveito econômico” o valor apontado como fruto de ação cuja alegação de ilicitude foi rejeitada quando do julgamento do mérito. Em outras palavras, inexiste proveito econômico do réu por não ter sido condenado, devendo os honorários ser fixados com base no valor atualizado da causa.
7. Incabível a disponibilização de versão pública de cabeçalho e relatório de um processo antes do julgamento do pedido de levantamento do segredo de justiça pelo Colegiado, bem como a publicação do resultado sem as abreviações antes de preclusa a decisão. Ademais, o levantamento do segredo de justiça não implica na republicação dos atos judiciais pretéritos.
8. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
9. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos para sanar a omissão referente à alegação de litigância de má-fé, rejeitando-a. Sem efeitos infringentes. Decisão unânime.